Tribunal: TJSP
Processo: 1001473-86.2016.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TRIBUTÁRIO – ITCMD – ISENÇÃO – A base de cálculo do ITCMD é o valor da cota parte objeto de transmissão, tendo em vista que o imposto deve incidir sobre o montante efetivamente transmitido – Inteligência dos artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00 - Deve-se excluir do cálculo do imposto os valores utilizados para o pagamento das

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TRIBUTÁRIO – ITCMD – ISENÇÃO – A base de cálculo do ITCMD é o valor da cota parte objeto de transmissão, tendo em vista que o imposto deve incidir sobre o montante efetivamente transmitido – Inteligência dos artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00 - Deve-se excluir do cálculo do imposto os valores utilizados para o pagamento das dívidas e despesas do espólio – Inaplicabilidade do artigo 12 da Lei Estadual no 10.705/00 – Legislação que deve ser aplicada de forma integrada – Aplicação dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil – Sentença mantida – Recurso de apelação improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001473-86.2016.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PAULO ROBERTO
DE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-86.2016.8.26.0246 -Voto no 17.218
2
Apelação Cível no 1001473-86.2016.8.26.0246
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Paulo Roberto de Mello
Comarca: Ilha Solteira
Voto no 17.218
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ITCMD
ISENÇÃO A base de cálculo do ITCMD é o valor da cota
parte objeto de transmissão, tendo em vista que o imposto deve
incidir sobre o montante efetivamente transmitido Inteligência
dos artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00 - Deve-se excluir do
cálculo do imposto os valores utilizados para o pagamento das
dívidas e despesas do espólio Inaplicabilidade do artigo 12 da
Lei Estadual no 10.705/00 Legislação que deve ser aplicada de
forma integrada Aplicação dos artigos 1.792 e 1.997 do Código
Civil Sentença mantida Recurso de apelação improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de São
Paulo contra a sentença de fls. 137/149 que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito tributário1 proposta por Paulo Roberto de Mello,
versando fixação de base de cálculo de ITCMD referente a sucessão de
Wanda Pesseckaite de Mello, objetivando a exclusão referente às dívidas e
despesas do espólio e o pagamento de danos morais, julgou parcialmente
procedente o pedido, para anular o lançamento do ITCMD (AIIM no
4.013.810) e declarar a nulidade da CDA no 1.124.230.231, determinando-se
o cancelamento do protesto do título. Por fim, condenou o réu ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtivo, que
corresponde ao valor do lançamento tributário anulado.
Pugna o Estado pela reforma do julgado, sustentando, em síntese,
que possui autonomia e responsabilidade para a instituição do ITCMD, bem
como as suas definições legais. Afirma, que deve ser aplicado o artigo 12 da
1 Valor da causa em 08/11/2016: R$ 58.616,80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-86.2016.8.26.0246 -Voto no 17.218
3
Lei no 10.705/00.
Recurso recebido, processado e respondido.
O feito foi distribuído, em 03/07/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Narra o autor Paulo Roberto de Mello que é herdeiro de Wanda
Pesseckaite de Mello, que lhe deixou, entre outros bens, 705 cabeças de gado.
Durante a ação de inventário, que se arrastou por anos, houve a necessidade
da venda (sempre por meio de Alvarás Judiciais) de várias cabeças de gado
para custear as mais diversas despesas produzidas pelo espólio.
Com isso, ao tempo em que apresentou o Plano de Partilha que
veio a ser homologado pelo MM. Juiz do feito, havia apenas 373 cabeças de
gado. Sobre o montante efetivamente transmitido foi realizado o recolhimento
do ITCMD, tendo tomado ciência o Posto Fiscal de Pereira Barreto.
Diz, ainda, que passados mais de 4 anos da data do trânsito em
julgado da ação de inventário mencionada acima, foi surpreendido pela
Notificação no PF/11 No 688/2011 para apresentar Declaração para fins de
apuração e homologação fiscal do ITCMD, o que acarretou a instauração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-86.2016.8.26.0246 -Voto no 17.218
4
procedimento administrativo no 21289-961612/2011, perante o Posto Fiscal
de Araçatuba.
O Fisco concluiu que o requerente é devedor de diferença de
valores a título de ITCMD, por acreditar que a base de cálculo do citado
imposto é o valor correspondente as 705 cabeças de gado existentes na data
da abertura da sucessão e não as 373 que foram apuradas quando da
apresentação do Plano de Partilha que veio a ser devidamente homologado
nos autos da ação de inventário.
Assim, a Fazenda Estadual lavrou o Auto de Infração de no
4.013.810 que, na época, correspondia ao montante de R$ 28.339,78.
Em razão disso, o autor ajuizou a presente demanda.
A sentença não comporta reforma.
Cinge-se a controvérsia à fixação da base de cálculo do ITCMD
relativo a sucessão de Wanda Pesseckaite de Mello, discutindo-se se a base de
cálculo do imposto corresponde ao valor correspondente às cabeças de gado
existentes na data da abertura da sucessão ou àquelas que foram apuradas
quando da apresentação do Plano de Partilha homologado na ação de
inventário.
Restou devidamente comprovado que a genitora do autor deixou
dívidas (fls. 17/18) cujo valor foi pago com a venda de algumas cabeças de
gado, conforme restou consignado nos autos de inventário no 955/04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-86.2016.8.26.0246 -Voto no 17.218
5
À fl. 35 foi apresentada a guia de recolhimento do ITCMD no
valor de R$ 17.741,88, de acordo com a somatória dos bens efetivamente
transmitidos descritos na Declaração de ITCMD de fls. 58/70.
Consoante o estabelecido no artigo 146, inc. I, 'a', da
Constituição Federal, cabe ao Código Tributário Nacional (CTN), como
norma geral, definir a base de cálculo dos impostos.
O Código Tributário Nacional, ao tratar do imposto de
transmissão sobre bens, no artigo 38, estipula que “a base de cálculo do
imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”
No Estado de São Paulo, o Imposto de Transmissão Causa
Mortis e Doações foi instituído pela Lei Estadual no 10.705/00. Para a
transmissão hereditária de bens imóveis, a base de cálculo para o
recolhimento do imposto está prevista nos artigos 9o, § 1o, e 13, inciso I,
nestes termos:
Artigo 9o - a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou
direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o
valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão
ou da realização do ato ou contrato de doação.
Dessa forma, a base de cálculo do ITCMD é o valor do bem
ou direito, tendo em vista que o imposto deve incidir sobre o montante
efetivamente transmitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-86.2016.8.26.0246 -Voto no 17.218
6
Por sua vez, o artigo 12 da aludida Lei Estadual no 10.705/00
dispõe que:
Artigo 12 - No cálculo do imposto, não serão abatidas quaisquer
dívidas que onerem o bem transmitido, nem as do espólio.
Contudo, quando do inventário, não há como deixar de se
deduzir as dívidas do espólio, sob pena de se tributar um passivo,
circunstância esta que não encontra amparo no próprio fato gerador do
ITCMD.
Ademais, a legislação brasileira deve ser aplicada de forma
integrada e referido artigo não pode ser lido de modo isolado, sem levar em
consideração o disposto nos artigos 1.792 e 1.997, do Código Civil, os quais
expressamente estabelecem que:
Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às
forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo
se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens
herdados.
Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do
falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual
em proporção da parte que na herança lhe coube.
§ 1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o
pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de
formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e
houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento,
acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder
do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os
quais venha a recair oportunamente a execução.
§ 2o No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será
obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob
pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada.
Ou seja, incide o imposto estadual apenas naquilo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-86.2016.8.26.0246 -Voto no 17.218
7
efetivamente liquidado e transferido aos herdeiros.
A matéria não é nova e já foi enfrentada por esta Corte:
Mandado de Segurança Tributário ITCMD - Incidência do
imposto sobre a totalidade da herança, sem abatimento das dívidas
do falecido Artigo 12 da Lei Estadual no 10.705/2000 que
contraria o disposto nos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil a
base de cálculo do imposto deve corresponder ao acervo
patrimonial transmitido, sem inclusão das dívidas do de cujus
Artigo 12 da Lei Estadual no 10.705/2000 tacitamente revogado
pelos artigos 1792 e 1997 do Código Civil, normas federais
posteriores e incompatíveis com a primeira Aplicação do critério
temporal previsto no artigo 2o, §1o, da LINDB Precedentes desta
E. Corte Sentença mantida - recurso e reexame desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1017320-56.2018.8.26.0506; Relator (a):
Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/05/2019; Data de Registro: 24/05/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA - LIMINAR - ITCMD BASE DE CÁLCULO
Pretensão mandamental voltada à declaração de ilegalidade do ato
administrativo que determinou o cálculo do imposto sobre
transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos
sobre o total do patrimônio do casal, excluindo-se as dívidas
existentes decisão agravada que deferiu em parte a liminar
pleiteada - desacerto - evidenciação dos requisitos necessários para
o deferimento da medida de urgência disposta no art. 7o, da Lei no
12.016/2009 risco de ineficácia da medida (periculum in mora),
associado à relevância dos fundamentos de direito deduzidos pelos
impetrantes (fumus boni iuris) dívida comum que deve ser
incluída art. 12, da Lei Estadual no 10.705/2000 que não pode ser
interpretado de forma isolada inteligência dos artigos 1.792 e
1.997, do Código Civil - decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2087081-89.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro: 05/08/2019)
RECURSO DAS IMPETRANTES - Mandado de segurança
Alegação das impetrantes de que anexaram ao pedido cópia da
partilha
homologada
(Arrolamento
Sumário
1054016-82.2017.8.26.0100) em que constam os débitos devidos
pelo de cujus junto à Receita Federal - Argumentação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-86.2016.8.26.0246 -Voto no 17.218
8
valor das dívidas do de cujus não foram deduzidas para o cálculo
do ITCMD devido com fundamento no artigo 12 da Lei no
10.705/2000 Indicação de que as guias de recolhimento do
parcelamento possuíam data de vencimento para o dia seguinte -
Alegação, ainda, que1 o artigo 12 da Lei no 10.705/2000 viola os
artigos 1997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil -
Pretensão da apuração do valor devido de ITCMD e parcelamento
em 12 vezes do valor a ser apurado aos 01/04/2019, bem como seja
autorizado que o espólio desconte os valores das dívidas
homologadas no processo 1054016-82.2017.8.26.0100 e reemitam
as guias do parcelamento pretendido Sentença denegatória
Inconformismo das impetrantes. Solicitação do parcelamento - A
opção pelo parcelamento sujeita o contribuinte à aceitação plena e
irretratável de todas as condições estabelecidas na lei - Aceitação
das condições estabelecidas na Lei 10.705/2000, que além de
prever a possibilidade do parcelamento do ITCMD, dispõe em seu
artigo 12 que: "No cálculo do imposto, não serão abatidas
quaisquer dívidas que onerem o bem transmitido, nem as do
espólio." - No caso em questão a obrigação tributária não foi
questionada no aspecto jurídico ou fático - Incabível nova análise
da base de cálculo do ITCMD. No tocante à data fixada para
pagamento das guias, a autoridade impetrada informou que aos
25/04/2019, a impetrante/apelante foi intimada a comparecer em
26/04/2019 para tomar ciência do deferimento do parcelamento e
retirar a guia referente a 1a parcela com data de vencimento em
30/04/2018 Comparecimento apenas em 29/04/2019 (fls. 55). Ato
e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no
exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos
administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos
concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade
administrativa. Inexistência de direito líquido e certo - Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que
denegou a segurança, mantida
Recurso das impetrantes,
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1021120-59.2019.8.26.0053;
Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de
Registro: 08/08/2019)
Apelação Cível - Mandado de Segurança - ITCMD - Base de
cálculo correspondente ao valor venal do imóvel (não valor venal
de referência fixado pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento) - Princípio da legalidade e da tipicidade tributária -
Valor das dívidas da herança que deve ser alijado da incidência do
imposto estadual, nos termos do art. 1997 do Código Civil -
Sentença mantida - Recursos não providos. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1001782-37.2017.8.26.0452;
Relator
(a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-86.2016.8.26.0246 -Voto no 17.218
9
Foro de Piraju - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/06/2018; Data de
Registro: 25/06/2018)
REPETIÇÃO DE INDÉBITO ITCMD - O imposto incide sobre o
monte partível e não sobre a totalidade do montemor - Inteligência
dos artigos 1.792 e 1.997, do código civil constituição federal que
atribuiu aos estados competência para instituição do imposto sobre
a transmissão 'causa mortis', ou seja, sua incidência somente pode
se dar sobre os bens efetivamente transmitidos exclusão das
dívidas sentença mantida no mérito - alteração de ofício das taxas
de correção monetária e juros incidentes sobre o débito apelo da
FESP
desprovido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1000662-89.2015.8.26.0302; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/02/2017; Data de Registro:
03/02/2017)
Dessa forma, deve ser mantida a sentença, por seus próprios
fundamentos.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação.
MAURICIO FIORITO
Relator